Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-52.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação Monitória. Citação por edital. Nulidade rejeitada. Esgotamento das tentativas razoáveis de localização. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível em face da sentença que julgou procedente o pedido para constituir o título executivo extrajudicial e rejeitou a preliminar de nulidade de citação por edital.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade na citação por edital, diante da alegação de ausência de esgotamento das tentativas de localização pessoal da parte requerida.
III. Razões de decidir
3. O artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê que a citação será por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando.
4. Restou demonstrado que todos os meios razoáveis de localização da parte requerida foram utilizados, posto que inúmeros endereços foram diligenciados por oficial de justiça, bem como por cartas com aviso de recebimento, nas quais retornaram com a informação de que o morador esteve ausente por 3 (três) vezes.
5. Não há que se falar em nulidade de citação por edital quando restarem esgotadas as tentativas razoáveis de localização do requerido. A jurisprudência dos tribunais superiores entende não ser necessário o esgotamento absoluto dos meios de localização.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a sentença que rejeitou a preliminar de nulidade de citação por edital. 2. Não há que se falar em nulidade de citação por edital quando restarem esgotadas as tentativas razoáveis de localização do requerido.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016957, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10.7.2025 e TJDFT, Acórdão 2009093, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 12.6.2025.